Tribunal: TJDFT
Processo: 0717606-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717606-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS BUENO, LUCIANA CAMPOS XAVIER AGRAVADO: ADAIR SQUARISI, ADELIA LUCIA ARRUDA SANTOS GIL, ALDO OLIVEIRA GIL, ATALIBA GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOSÉ CARLOS BUENO E OUTROS, contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro (00718334-95.2025.8.07.0001), movida em desfavor de ADAIR SQUARISI e OUTROS. A decisão agravada indeferiu a liminar nos termos seguintes: “Levando-se em consideração que os processos no Juízo são inteiramente digitais, com a prática de atos já exclusivamente por esse meio, o feito foi incluído no Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021). Com a adoção desse meio, as audiências e os atendimentos serão realizados por vídeo conferência, seja pelo Balcão Virtual, seja mediante prévio agendamento pelos advogados com o Magistrado. Assim, fica a parte autora intimada a se manifestar de forma contrária, importando seu silêncio em aceitação tácita. A manifestação da parte ré deverá ocorrer na primeira oportunidade em que falar nos autos. Trata-se de embargos de terceiro. Não se encontra suficientemente provada a posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista o documento de id. 233277804 - págs. 12/15). Além disso, nos autos do cumprimento de sentença, em decisão proferida por este Juízo e corroborada em decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador João Egmont nos autos do AGI no , "Somente foram objeto de penhora, o terreno e o galpão, sendo que as duas casas ali edificadas não foram penhoradas, conforme auto de penhora de bem imóvel de ID 32506947. No entanto, não há como cindir a edificação construída, do terreno objeto do termo de penhora, considerando-se a indivisibilidade do imóvel (artigo 87 do Código Civil).A penhora e eventual expropriação para a satisfação do débito deve recair sobre todo o bem imóvel, e não apenas parte dele.Consoante dispõem os arts. 1.219 e 1.255 do CC, o possuidor de boa-fé tem direito de indenização pelas benfeitorias e construções porventura realizadas no imóvel por ele ocupado." Sendo assim, indefiro a liminar postulada. Traslade-se cópia da presente decisão aos autos principais. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC).” Nesta sede, os agravantes postulam pela concessão da tutela antecipada, a fim de suspender as medidas constritivas sobre o imóvel constante da matrícula 11.667, livro 2, do 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa/GO (Fazenda Extrema), de propriedade e posse dos agravantes e penhorado nos autos do cumprimento de sentença no 0014084-81.1993.8.07.0001, até a decisão definitiva nos embargos de terceiro e, em caso de já ter sido efetivada qualquer tipo de expropriação, seu imediato cancelamento. Dessa forma, postulam pela suspensão das medidas constritivas sobre o bem em posse dos agravantes, assim como a manutenção no imóvel, a fim de não procederem à desocupação do imóvel, antes do exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduzem ser evidente o perigo de dano, pois há risco imediato da desocupação do imóvel no qual residem há mais de 30 anos. Acrescentam não terem outro local para o exercício de moradia, assim como as dificuldades ampliadas em face de um dos interessados ser uma pessoa idosa, acima de 80 anos e a qual se locomove em cadeira de rodas. Invocam a proteção constitucional do direito à moradia e à proteção ao idoso. Aduzem o dever de prevalência do direito possessório, no caso em análise. Isso porque, exercem por décadas a posse justa, mansa e pacífica do imóvel. Ademais, salientam tratar-se de pequena propriedade rural, impenhorável por lei e constituir-se o imóvel bem de família. Asseveram já estarem na posse do imóvel quando do deferimento da penhora, em 28/08/2000, porquanto ocupam o bem desde 1992. Asseveram ter construído benfeitorias no local, em condições de cuidado e manutenção, próprios de uma moradia. Salientam que no mapa e no memorial descritivo da “Fazenda Extrema” constam como proprietário/possuidor, o agravante José Carlos. Adicionam que há diversos comprovantes do pagamento do ITR e do CCIR, os quais estão em nome do referido agravante. Aduzem terem juntado fotos os quais comprovam a convivência da família ao longo dos anos. Além disso, ressaltam terem cultivado a terra, com a plantação para o consumo próprio. Dizem restar patente risco de grave dano de o imóvel ser desapropriado, em face do pedido de adjudicação do imóvel, pendente de análise na primeira instância. Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou recolher o preparo, os agravantes se manifestaram em ID 71622990, oportunidade na qual juntaram documentos. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, além de tempestivo há pedido de concessão de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Inicialmente, vale ressaltar acerca de a presunção legal da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoal natural (art. 98 do CPC), deve ser cotejada com outros elementos de prova, os quais indiquem a condição de beneficiário de gratuidade da justiça. Na hipótese, da análise documental (ID 71622991 a 71623002) resta evidente o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, defiro o pedido de gratuidade. Na origem, trata-se de embargos de terceiros, no qual os agravantes pretendem a manutenção na posse de imóvel rural. Nesta sede, os agravantes pretendem a concessão da tutela de urgência, a fim de impedir os efeitos da decisão agravada, a fim de não serem compelidos à desocupação do imóvel. Salientam morar no bem desde 1992, situação a qual afiram terem trazidos aos autos elementos documentais suficientes para tanto. Nesse contexto, para o deferimento do efeito suspensivo, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nessa linha, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da existência da posse no imóvel rural pelos agravantes. Dessa forma, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem a comprovação da posse no imóvel rural. Com efeito, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Assim, a matéria será melhor analisada com a oitiva da parte contrária. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 17:00:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador